Tribunal: TJSP
Processo: 1500671-32.2019.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787148
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1500671-32.2019.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ANDERSON LAURENTINO DA SILVA, é embargado COLENDA 13a
CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500671-32.2019.8.26.0050/50000 -Voto no
2
voto número 48.012
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
no
1500671-32.2019.8.26.0050/50000
(1500671-32.2019 - 27a V.C.- SÃO PAULO)
Embargante: ANDERSON LAURENTINO DA SILVA
Embargada: 13a CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DE SÃO PAULO
1- Anderson Laurentino da Silva, por intermédio de sua
Defensora Pública, interpôs embargos de declaração, às
fls. 02/18, em relação ao v. acórdão de fls. 217/222, que
negava provimento ao apelo, alegando que o julgado de
segunda instância se ressente de omissão; pois, fora
relapso quanto a análise dos artigos 59 e 63 do Código
Penal, bem como do artigo 158 do C.P.P.; aduzindo que a
causa de aumento referente a arma de fogo deve ser
afastada por ausência de laudo pericial; devendo, ainda,
ser reconhecido o crime único; e, fixado o regime prisional
intermediário. Busca, com o recurso, o saneamento das
omissões referidas; prequestionando toda a matéria.
2- Os embargos de declaração hão que ser rejeitados;
não têm razão a ilustre Defensora do embargante naquilo
que pleiteia.
Com efeito, tal modalidade de recurso é cabível
quando
haja
em
acórdão
proferido
pelo
Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500671-32.2019.8.26.0050/50000 -Voto no
3
ambiguidade,
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
segundo o comando expresso contido no artigo 619 do
Código de Processo Penal.
Ora, data venia, o respeitável julgado de segundo grau
não sofre de nenhuma mácula, pois ali ficaram assentadas,
ampla e claramente, as razões dos Julgadores terem
mantido na integra a respeitável sentença. Salienta-se que,
nesta instância, ficou demonstrado e confirmado o dolo do
agente e as circunstâncias em que se deram o crime;
ficando a majorante da arma de fogo demonstrada pela
prova testemunhal, o que é admissível, nos moldes do
artigo 167, do C.P.P.. Como bem destacado o crime não
fora único, pois duas vítimas distintas foram atacadas, e,
dois patrimônios diversos subtraídos, numa mesma ação,
não havendo se falar em crime único. Por ter praticado
roubo a mão armada e em pluralidade de agentes, e ser
reincidente, outro não poderia ser o regime prisional,
senão o fechado. Diante disso, não se vislumbra no
acórdão omissão alguma.
Destaca-se que não se pode conferir efeitos infringentes aos
embargos de declaração. E isso vem explicitado em iterativa
e segura jurisprudência, inclusive dos Tribunais Superiores.
Nesse passo: “Tendo o próprio embargante reconhecido o
não acolhimento, pela Corte, da tese da dedução pretendida,
não há obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500671-32.2019.8.26.0050/50000 -Voto no
4
Os embargos de declaração não constituem meio processual
cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-
lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais.
Embargos declaratórios rejeitados” (STF, Emb. Decl. em
Ação Originária no 613, Tribunal Pleno, v.u., Rel. a Min.
ELLEN GRACIE, j. em 24.06.2004, publ. no DJ de 20.08.2004,
pág. 37). No mesmo sentido: STF, Emb. Decl. em Agr. Regim.
no Agr. de Instrum. no 180776, 2a Turma, v.u., Rel. o Min.
GILMAR MENDES, j. em 03.08.2004, publ. no DJ de
27.08.2004, pág. 79; e STJ, AEAGMC no 1243/SP emb. de
decl.
, 1a Seção, Rel. o Min. PAULO MEDINA, j. em
11.12.2001, publ. no DJ de 17.03.2003, pág. 168.
Assim, o julgado atacado não se ressente de
ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR